Tribunal: TJMT
Processo: 1033268-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033268-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio, Lesão leve]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), JOSIVAN FLORENTINO DA SILVA - CPF: 056.334.381-83 (PACIENTE), DIVINO FLORENTINO DA SILVA - CPF: 057.724.731-07 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), GLEISSON CAMPOS PEREIRA - CPF: 030.949.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), GABRIEL NOVAIS - CPF: 633.213.023-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO VERIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN LIBERTATIS.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente desde 06/11/2024, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (I) se estão ausentes os requisitos e pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva; (II) se a medida configura afronta ao princípio da homogeneidade; e (III) se os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva dos pacientes encontra amparo em elementos concretos constantes nos autos, que demonstram a gravidade da conduta imputada, caracterizada pelo
modus operandi
violento e premeditado na tentativa de ceifar a vida da vítima.

4. O risco gerado pela liberdade dos pacientes está configurado, especialmente diante da necessidade de resguardar a ordem pública
e assegurar a tranquilidade social.

5. A evasão dos pacientes do distrito da culpa constitui elemento que reforça o
periculum in libertatis
, justificando a segregação cautelar como meio indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Embora os pacientes possuam predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, tais condições não são suficientes para afastar a custódia cautelar diante da gravidade dos fatos e do risco identificado.

7. Não se sustenta a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e distinta da pena eventualmente imposta ao final da Ação Penal, limitando-se a atender os pressupostos do art. 312 do CPP, sem se confundir com a sanção penal definitiva.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública. 2. A fuga do distrito da culpa constitui elemento adicional de
periculum in libertatis
, reforçando a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A fundamentação concreta da decisão judicial, respaldada em elementos probatórios sólidos, atende aos requisitos do art. 312 do CPP, não se verificando inidoneidade ou ausência de base probatória”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, inc. I e IV; art. 14, inc. II; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 917.365/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19/8/2024;

STJ, AgRg no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1/7/2024; STJ, AgRg no HC n. 913.699/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/6/2024; TJMT, N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, José Zuquim Nogueira, j. 24/07/2024; TJMT, Enunciados Criminais 26 e 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
DIVINO FLORENTINO DA SILVA
e
JOSIVAN FLORENTINO DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Conforme se alega na impetração os pacientes se encontram presos preventivamente, desde 06/11/2024, em decorrência, em tese, da prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva; II) ofensa ao princípio da homogeneidade; e III) possuem predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva dos pacientes.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 253861671 ao Id. 253861698)
.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 254454184)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 254600182)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 260292660)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa dos pacientes objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estariam submetidos os pacientes
DIVINO FLORENTINO DA SILVA
e
JOSIVAN FLORENTINO DA SILVA,
que se encontram presos preventivamente, desde 06/11/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Exsurge dos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1003888-74.2024.8.1.0021, que, após manifestação ministerial, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
Dra. Silvana Fleury Curado
, decretou a prisão preventiva dos pacientes, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se da análise de representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva dos investigados
DIVINO FLORENTINO DA SILVA, GLEISON CAMPOS PEREIRA
e
JOSIVAN FLORENTINO DA SILVA
(ID 173181346).

O Ministério Público opinou favoravelmente (ID 173798118).

É o breve relato.

Passo a decidir.

Inicialmente importa registrar que, para a decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, sendo, pois, medida excepcional diante da preservação maior dos valores da liberdade e da presunção de não-culpabilidade insculpidos no ordenamento nacional.

O art. 312, por sua vez, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes:

A)
Fumus Comissi Delicti
: Consubstanciado nas provas da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

B)
Periculum In Libertatis:
Com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, e também se demonstrar que há perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Noutras palavras, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados, figura como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual deve ser somado, obviamente, ao fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (LIMA, 2020, pág. 1061).

Confira-se:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O art. 313 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O §2o do artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece:

“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”.

Pois bem, frente a referidas premissas, passo a análise do caso concreto.

Do Fumus Comissi Delicti:

No ponto, há
provas da materialidade do crime
através do Relatório de Investigação de Homicídio (ID 173185592), Laudo Pericial No 522.1.02.9191.2024.208098-A01 (ID 173185593), bem como na prova oral coligida ao feito.

Da mesma forma, se encontram presentes
indícios suficientes da autoria,
consubstanciados no relato da vítima Gabriel e da testemunha presencial Samira, pois, ambos apontaram a autoria delitiva para a pessoa dos investigados referindo, em suma, que JOSIVAN segurou a vítima enquanto DIVINO e GLEISON a agrediram. Vejamos parte do que relataram:

A vítima
Gabriel
, disse (ID 173185595):

(...) Que o Josivan lhe perguntou foi você que mandou a polícia lá em casa não foi?. Que respondeu que não mandei policia ir lá não. Nesse momento o Divino, que estava com um copo Stanley na mão, bateu em sua cabeça com o copo e cortou sua cabeça (sete pontos). Que nesse momento o Josivan entregou uma faca para o Gleison e lhe segurou, e o Divino e o Gleison começaram a lhe golpear com facas enquanto o Josivan lhe segurava (...) Que não sabe como, mas acredita que foi por Deus, conseguiu se soltar deles e correu para a casa de um vizinho. Que Divino correu atrás não conseguiu lhe alcançar. Que eles disseram que iram lhe matar. Que eles disseram que o declarante não conseguiria chegar vivo no hospital. Esclarece que sua esposa Samira viu tudo (...) Que eles não disseram o motivo pela qual tentaram lhe matar, mas o Josivan e o Divino disseram você acha que a gente não sabe que você joga com aqueles cachorros da policia civil? e ao dizerem isso o Josivam lhe segurou e o Divino e Gleison começaram a lhe esfaquear

A testemunha presencial
Samira,
por sua vez, relatou (ID 173185594):

(...) Que o Josivan disse para Gabriel Sumiu da gente né? e... hoje ainda levou a polícia lá em casa né?. Que Gabriel ficou calado balançando a cabeça negativamente. Que o Divino então começou a dar murros no rosto de Gabriel e o Gleison também começou a dar socos em Gabriel e Geison bateu com um copo Stanley na cabeça de Gabriel cortando a cabeça dele (...) Que então o Josivan segurou o Gabriel para que o Divino e o Gelison batessem nele. Que enquanto o Josivan segurava Gabriel, o Gleison pegou uma faca que estava na cintura de Josivan e começou a desferir golpes com a faca em Gabriel. Que estava muito nervosa e não viu se o Divino também esfaqueou o Gabiel, pois eles estavam todos embolados, mas o Gabriel alega que o Divino também o esfaqueou. Que o Gabriel conseguiu escapar e saiu correndo e o Divino saiu correndo atrás mas não o alcançou (...) Que enquanto o Gabriel corria sangrando o Gleison disse; Esse ai não vai chegar vivo no hospital Que o motivo de terem feito o que fizeram com Gabriel foi porque, dias atrás mandaram um áudio para o Divino dizendo que o Gabriel havia dito que o Lucas Gabriel era um safado pois ele tinha ter morrido mesmo e que o Gabriel tinha entregado o Lucas Gabriel para polícia por R$ 800,00.

Do Periculum in Libertatis:

No tópico, se mostra fundamentado através da
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal,
sendo insuficiente, ao menos por ora, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas para apaziguar o meio social.

De tal sorte, quanto a garantia da ordem pública, considero que “o modo de execução do delito transcende o normal para o tipo penal em questão”, tendo em vista, o “modus operandi”, adotado pelos investigados na prática delitiva na medida em que desferidos golpes diversos (mediante socos, "murros") e, ainda, com utilização de duas armas brancas (faca e copo), atingindo a região da cabeça e tórax do ofendido.

Soma-se a isso, o fato de ter sido praticado mediante motivo torpe (como demonstração de força e poder, com o objetivo de impingir medo e respeito) e recurso que dificultou a defesa do ofendido (valendo-se os investigados de superioridade numérica), tudo isso, em via pública, na presença de testemunha.

Além do mais, a tentativa de homicídio em questão, em que se suspeita o envolvimento dos investigados, apresentou-se como empreitada complexa, indicando uma possível orquestração ou atuação criminosa organizada, já que através do contexto, agiram de forma premeditada, em razão de suspeitarem que a vítima teria entregue Lucas Gabriel, sobrinho de Divino e Josivan, para polícia.

O modo como o crime foi cometido, portanto, revela a gravidade em concreto da conduta, demonstrando, pois, a periculosidade social dos investigados, constituindo elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Aqui, cabe salientar que, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

De outro lado, cabe salientar que a segregação também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois os investigados se encontram em local incerto, não sendo possível, sequer, a colheita de suas declarações em fase informativa.

Destaca-se, como oportuno, o Enunciado Orientativo n. 26, da TCCT/TJMT: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

De tudo, portanto, entendo que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados figura como pressuposto para a manutenção da medida cautelar, ao qual deve ser somado, obviamente, ao fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por essas mesmas razões, não se mostra adequada a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, dada a maior gravidade dos fatos até então apurados, e evidenciado o periculum libertatis dos acusados, razão pela qual é necessária a decretação da prisão preventiva, como medida imprescindível e necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido, jurisprudência é assente quando ao cabimento da segregação cautelar:

(...)

Ante ao exposto,
acolho
a representação da Autoridade Policial e o parecer ministerial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
DIVINO FLORENTINO DA SILVA, GLEISON CAMPOS PEREIRA
e
JOSIVAN FLORENTINO DA SILVA
com fundamento ao artigo 312 e artigo 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.” (Sic)

Constata-se, pois, da referida decisão que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, uma vez que está se encontra fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta imputada, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente na tentativa de ceifar a vida de outra pessoa. Ademais, observa-se que os pacientes se evadiram do distrito da culpa, reforçando a necessidade da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se cogitar em fundamentação inidônea e sem base em elementos de prova.

Isso porque a fundamentação da segregação cautelar está respaldada em elementos concretos constantes nos autos, os quais evidenciam a gravidade da conduta, demonstrada tanto pelo
modus operandi
empregado na execução do crime quanto pelo risco gerado. Tais circunstâncias constituem motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública e assegurar a tranquilidade social.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça aplicável ao presente caso:

“(...)
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime consubstanciada pelo
modus

operandi
empregado, em tese, pelo paciente e demais agentes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Além disso, verifica-se que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, de que a evasão do distrito da culpa, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme exposto no Enunciado Criminal 26:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
.

No mesmo diapasão, veja-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal." (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020.)” (AgRg no HC n. 917.365/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, restam configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), como também, o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da decretação da prisão preventiva para garantir pública e assegurar a ordem e aplicação da lei penal.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) (sic).

Outrossim, embora o impetrante sustente que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.).

Por fim, é insustentável falar em violação ao princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor dos pacientes, não podendo a medida cautelar de prisão se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença na Ação Penal, por ser de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS, CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.
Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.
” (N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DIVINO FLORENTINO DA SILVA
e
JOSIVAN FLORENTINO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025